Tribunal: TJDFT
Processo: 0710082-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710082-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SONIA DE QUEIROZ MONTEIRO, DOUGLAS DE QUEIROZ MONTEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA DOS SANTOS SAMPAIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ JACOB SAMPAIO DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (id 44832172) que indeferiu o declínio de competência territorial e a gratuidade de justiça ao réu Douglas de Queiroz Monteiro da Silva, por falta de comprovação da hipossuficiência. Afirmam a incompetência absoluta do Juízo, sob o fundamento de que o objeto da demanda principal – dano material por indevida movimentação da conta bancária do de cujus durante o período de internação hospitalar – é matéria para o processo de inventário, em curso no Juízo das Sucessões, o qual reconheceu a existência de união estável entre a primeira agravante e o falecido, porquanto os valores transferidos (R$ 196.383,14) integram o patrimônio comum do casal adquirido na constância da relação. Sustentam também a incompetência relativa do Juízo de Taguatinga, por se tratar de foro diverso do domicílio do seu próprio domicílio - Ceilândia. Alegam que a concessão da gratuidade da justiça é necessária, sob pena de prejuízo ao próprio sustento e de sua família, sobretudo ante a ausência de elementos concretos capazes de afastar a declaração de hipossuficiência. Pedem o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência própria ou da família, o que se presume, salvo prova em sentido contrário, da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). O segundo agravante é empresário e, conforme declaração de imposto de renda (id 46404449), a empresa rendeu-lhe R$ 35.000,00 no ano de 2022 e ele não possui outros bens, a não ser a participação na sociedade, no valor de R$ 10.000,00, fatos que, em primeira análise, conferem verossimilhança à alegada hipossuficiência. A demanda principal é indenizatória, fundada em suposto ilícito cometido pelos agravantes, não se tratando de matéria sujeita à competência do Juízo das Sucessões, de acordo com o art. 28 da Lei de Organização Judiciária do DF. Logo, em princípio, injustificável a alegada incompetência absoluta. Por outro lado, há, em princípio, fumus boni juris no tocante à competência relativa, haja vista o CPC 46. Quanto ao periculum in mora, reside na possibilidade de marchas e contramarchas processuais e na prolação de sentença por Juízo incompetente (em tese). 3. Defiro parcialmente a liminar para conceder a gratuidade de justiça ao segundo agravante e para suspender a prolação de sentença até o julgamento do agravo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intime-se. Brasília, 07/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator